Tribunal: TJDFT
Processo: 0014897-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal. Procedimento fiscal. Provas. Responsabilidade penal do administrador. Compartilhamento de dados fiscais entre Receita Federal e Ministério Público. Prejuízo. Dupla imputação. Confissão qualificada. Atenuante genérica. Parcelamento do tributo devido. Causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90.
1 – O c. STF, no julgamento do recurso extraordinário n. 1.055.941, com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional “(Tema 990).
2 - Não há prejuízo para a defesa se sobre o pedido de esclarecimentos feito pelo Ministério Público à auditora da receita federal foi assegurado à defesa se manifestar e essa não se manifestou.
3 – Não há dupla imputação se os fatos são diversos.
4 - O administrador da pessoa jurídica que frauda a fiscalização tributária e sonega ICMS devido, deixando de emitir nota fiscal de serviços prestados ou emitindo em valor menor e deixando de escriturar notas fiscais, comete o crime de sonegação fiscal.
5 – Cada estabelecimento do mesmo titular - a exemplo da matriz e sua filial - é autônomo, relativamente à escrituração e emissão de documentos fiscais, apuração e pagamento do ICMS, salvo disposição em contrário (Decreto n. 18.955/97, regulamento do ICMS - RICMS/97, art. 19, II).
6- O dano é inerente aos crimes contra a ordem tributária. Somente se demonstrada a inequívoca e efetiva gravidade do prejuízo à sociedade é que se justifica a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90.
7 - Se o réu alega que, por erro, recolheu o valor devido a título de ICMS por meio do estabelecimento matriz e pede compensação de crédito com o valor que deixou de recolher, não incide a atenuante da confissão, ainda que qualificada, pois em nada auxiliou no esclarecimento dos fatos.
8 - O parcelamento do débito tributário (deferido em 60 parcelas) demonstra a intenção de mitigar os danos decorrentes da conduta, autorizando seja reconhecida a atenuante genérica do art. 66 do CP.
9 - Fixar valor mínimo para reparação civil do dano causado pela infração penal depende de pedido expresso do ofendido ou do MP, na denúncia, pena de violação à ampla defesa.
10- Não obstante, referido valor serve para valorar negativamente as consequências do crime, pois não se pode dar o mesmo tratamento para situações em que se deixa de arrecadar quantia de baixa monta e para a situação dos autos, cuja supressão de tributo alcançou quase meio milhão de reais.
11 – O número de vezes em que praticada a conduta não justifica o exame desfavorável da culpabilidade, se já considerado para fins de incidência da fração máxima decorrente da continuidade delitiva.
12 – Apelação do réu provida em parte. Não provida a do Ministério Público.